Tribunal: TJES
Processo: 5001630-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001630-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES CORDEIRO CAMARGO e outros (2)
RECORRIDO: DIONISIO SILVA TEIXEIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pelos
requeridos ANA MARIA e WALDEMAR em face da sentença (id. 4920548
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-los, solidariamente, ao pagamento de
R$
4.932,04 (quatro mil novecentos e trinta e dois reais e quatro centavos).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao
sustentar
a ausência de responsabilidade dos recorrentes pelo acidente de trânsito,
porquanto as provas dos autos demonstrariam que
o automóvel dos recorrentes já estaria no cruzamento.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
e
preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de
que no dia 19.12.2020 o veículo do autor teria sido abalroado
pelos automóveis dos requeridos, que teriam se recusado a reparar o sinistro, razão pela qual postulou indenização por danos materiais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de
prova da responsabilidade dos recorrentes pelo acidente ocorrido, analisando-se as provas dos autos, nota-se que o boletim de ocorrência expedido a pedido do requerido Paulo
constou expressamente
que ‘c
onduzia seu veículo (placa ODO 8986), na Avenida Luciano das Neves,
quando o veículo placa MSH 8H09-Gol, avançou o sinal vermelho da Avenida Henrique Moscoso
, com o avanço do semáforo, o veículo Gol (MSH 8H09), este causou a colisão nos outros dois veículos, placas ODO 8986 e MTO 8E77’
e os recorrentes, por sua vez, nada declararam.

Ademais, as fotografias juntadas aos autos pelos recorrentes nada comprovam, considerando a demonstração inicial
da responsabilidade dos recorrentes,
caberia ao demandado o ônus de comprovar a responsabilidade do recorrido, consoante dispõe o artigo 373, inciso II, CPC, de sorte que se vota pela manutenção da sentença.

Por fim,
r
egistra-se que
o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
m
as se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)